Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-27.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO. REINGRESSO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: compelir o réu a promover o seu reingresso no plano de previdência complementar fechado. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Embargos de declaração contra acórdão.

2 – Gratuidade de justiça. Não há nos autos elementos infirmem a alegação do autor de que não tem condições de prover as despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio de sua família em razão das despesas do processo, de modo que lhe é concedida a gratuidade de justiça, mesmo porque o recurso foi processado sem o pagamento das custas, sem impugnação da parte contrária. Benefício que se concede ao recorrente.

3 – Plano de previdência. Reingresso. Na forma do Regulamento do Plano de Previdência mantido pela ré, cabia ao autor manifestar o interesse em reingressar no plano em 90 dias após o novo ingresso no quadro de pessoal do patrocinador. Não aproveita ao autor a alegação de desconhecimento do regulamento, pois na condição de ex-empregado vinculado anteriormente ao mesmo plano, tinha meios de acesso e devia buscar informar-se a tempo sobre a condição de reingresso. Ademais, como destacado no acórdão embargado, o ingresso no Plano depende de vínculo empregatício com o patrocinador, que foi restabelecido com a sentença, sem qualquer dependência de transito em julgado da sentença. O argumento do equilíbrio financeiro não constitui justificativa determinante para a negativa do pleito, de modo que não deve ser aprofundada a discussão neste ponto. Questões já examinadas no julgamento anterior.

4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se reforma tão somente em relação à gratuidade de justiça.

5 – Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, para suspender a exigibilidade da verbas de sucumbência em razão da gratuidade de justiça.